Tribunal: STF
Processo: ARE 1516010
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Vistos.



    União interpõe agravo contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado (e-doc. 16):  



    “EMENTA PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COLETIVA DECLARATÓRIA. SENTENÇA SOB CPC/2015. FEDERAÇÃO. DEFESA DOS INTERESSES INDIVIDUAIS E COLETIVOS NA AUSÊNCIA DE ENTIDADE SINDICAL DA CATEGORIA NA CIRCUNSCRIÇÃO TERRITORIAL. LEGITIMIDADE EXTRAORDINÁRIA SUBSIDIÁRIA. SENTENÇA REFORMADA.



    1. Cinge a presente controvérsia acerca da legitimidade da FEDERAÇÃO DAS ENTIDADES SINDICAIS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DO ESTADO DE GOIÁS, para propor ação coletiva declaratória em substituição processual dos Servidores Públicos Municipais de Santa Fé de Goiás/GO.



    2. A Primeira Seção do STJ reconheceu às entidades sindicais de grau superior (federações) legitimidade subsidiária para atuar extraordinariamente em substituição processual dos integrantes da categoria na defesa dos seus interesses, desde que ausente o respectivo sindicato na circunscrição territorial. Precedente: EDcl na Pet 7.939/DF, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Seção, DJe 18/04/2013.



    3. No caso dos autos, considerando que a parte autora comprovou a inexistência de sindicato representativo da categoria no município de Santa Fé de Goiás/GO, há de ser reconhecida sua legitimidade extraordinária subsidiária para propor a presente ação.



    4. Apelação da parte autora provida, para reconhecer sua legitimidade e determinar o retorno dos autos à origem para que se dê regular processamento ao feito.  



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 44).



    Sustenta a recorrente, nas razões do recurso extraordinário, afronta ao artigo 8º, inciso III, da Constituição Federal. 



    Alega que o acórdão recorrido, ao reconhecer a legitimidade ativa extraordinária sem previsão legal da parte recorrida, violou o aludido dispositivo constitucional.



    Defende que não há previsão constitucional ou legal para extensão da legitimidade ativa extraordinária das federações para defesa per saltum dos direitos dos associados aos seus filiados.



    Assevera que, ao contrário do que consignado no aresto impugnado, há sim, no Município de Santa Fé de Goiás/GO, Sindicato representativo da categoria, devidamente constituído desde 2005.



    Explicita que 



    A Federação é, nada mais e nada menos, do que uma organização que reúne sindicatos/associações. Ela apenas conglomera, como seus associados, os sindicatos em si, não havendo a possibilidade de ocorrer legitimação da Federação “per saltum”, ou seja, em lugar do que é próprio e exclusivo do Sindicato (a substituição aos filiados dos sindicatos). 



    É o relatório.



    Decido.  



    A irresignação não merece prosperar.



    Com efeito, a pretendida substituição processual que se dá com fundamento na norma do artigo 8º, inciso III, da Constituição Federal, apenas pode ser efetuada pela entidade sindical ali nominada, ou seja, o sindicato da categoria, sendo inadmissível, na espécie, dada a clareza do texto constitucional sobre o tema, a pretendida interpretação extensiva.



    A princípio, se aplicaria ao presente caso, mutatis mutandis, o entendimento consolidado no julgamento da ADI nº 4.224-AgR/DF, de minha relatoria, em que asseverei ser descabido qualquer raciocínio tendente a aproximar ambos os tipos sindicais, ressaltando-se a impossibilidade de interferência das confederações no âmbito de representatividade dos sindicatos, também em obediência ao princípio da unicidade sindical, consagrado no artigo 8º, inciso II, da Constituição Federal (Tribunal Pleno, DJe de 8/9/11, v.u.).  



    Tratando especificamente do tema em questão, transcrevo o seguinte trecho da fundamentação expendida quando do julgamento do RE nº 232.737/RO, de minha relatoria:  



    “Com efeito, a discussão travada no Colegiado diz respeito tão-somente à possibilidade de a Federação atuar na qualidade de substituta processual, ao invés do Sindicato, conforme se extrai da fundamentação do julgado:  



    ‘Federação, órgão que conglomera como associados instituições sindicais, pessoas jurídicas, e não servidores públicos, pessoas físicas, como tal, não se investe da substituição processual deferida na Constituição Federal, art. 8º, inciso III, porque está é, expressamente, destinada aos sindicatos para representarem os seus associados, estes sim, trabalhadores, pessoas físicas, de uma determinada classe profissional. Este tem sido o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça’ (fl. 3.634).  



    Esse fundamento não foi enfrentado de forma convincente no apelo extremo, o qual se limitou a sustentar de forma genérica que “na falta ou omissão do sindicato representativo da categoria, pode a Federação representá-los diretamente” (fl. 3.645). Incide na espécie a orientação da Súmula nº 283 desta Corte, que assim dispõe, in verbis: ‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles’. 



    Por outro lado, conforme verificado, a recorrente defende a tese de que a legitimidade processual da federação decorre do instituto da representação, inclusive na ausência de sindicato representativo da categoria. Verificou-se, exaustivamente, que as razões recursais se voltam contra matéria diversa da apreciada no aresto impugnado, o que faz incidir, também, o óbice da Súmula nº 284 do STF. 



    Por fim, ressalte-se a adequação do parecer do Ministério Público Federal ao caso em apreço, cuja fundamentação transcrevo:  



    ‘In casu, a posição processual assumida pela recorrente é a de substituta processual, instituto diverso da representação, pois pleiteia em nome próprio a defesa de interesses de servidores públicos estaduais, ou seja, interesse alheio, expediente esse admissível somente nas hipóteses legais. Dessa forma, despiciendas são as autorizações individuais mencionadas, posto que restritas à representação, como deflui de seu próprio teor.



    Por sua vez, o art. 8º, III, da CF/88 efetivamente confere poderes ao sindicato para agir como substituto processual, mas não contemplando as demais entidades sindicais, como a federação. Quisesse o constituinte abrangê-las, teria feito previsão ampla, a exemplo do que dispõe o já citado inciso XXI do art. 5º da CF/88, onde se alude genericamente a ‘entidades associativas’.  



    Nem se alegue que o termo ‘sindicato’ está expresso como sinônimo de ‘entidade sindical’, pois a redação do comando constitucional é inequívoca, fazendo referência inclusive a ‘direitos e interesses coletivos da categoria’, cuja defesa, em regra, cabe à associação de base ou de primeiro grau, que é o sindicato, ao passo que a federação, entidade de grau superior, constitui-se numa associação de sindicatos, ou uma ‘associação de associações’, como já assentado, mutatis mutandis, por essa Suprema Corte:  



    ‘A Federação Nacional dos Sindicatos e Associações de Trabalhadores da Justiça do Trabalho, pelo seu hibridismo (congrega sindicatos e associações), não é entidade sindical, e, se o fosse, não seria uma Confederação sindical, que, como já se firmou a jurisprudência deste Tribunal, é o órgão sindical que tem legitimação ativa em ação direta de inconstitucionalidade. Por outro lado, não é ela também entidade de classe, pois, ainda que se entendesse que os servidores da Justiça do Trabalho são uma classe profissional, federação de sindicatos e de associações não têm como associados ou integrantes da classe (os servidores), mas é uma associação de associações, e, portanto, representa estas e não os membros desta, os quais formam a classe.’ (ADIQO N 433/DF, Relator Exmo. Sr. Min. Moreira Alves, in DJ de 20/03/92/p. 3.319, aqui negritado).



    Ademais, silenciando o acórdão recorrido quanto à existência de norma legal autorizadora da legitimação extraordinária perseguida, somente se apresentaria justificável, excepcionalmente, a defesa da categoria profissional pela federação face à inexistência de sindicato na localidade, circunstância sequer alegada no caso em exame” (DJe de 16/4/10).  



    No entanto, sobreleva apontar, no presente caso, que há controvérsia acerca da existência ou não de entidade representativa local. 



    De um lado, a Recorrente afirma existir Sindicato representativo da categoria no Município de Santa Fé; de outro, aduz a parte recorrida, em contrarrazões, que



    “após pesquisa do CNPJ indicado junto aos Bancos de Informações do MTE – órgão responsável pelo gerenciamento dos entes sindicais, não se encontrou registro do Sindicato em questão (..)



    Relembre-se, contudo, que, para fins de resguardar o princípio da unicidade, é necessário que o ente sindical seja registrado no Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), que deverá impedir o registro de sindicatos que não preencham os requisitos necessários à representação de determinada categoria, bem como daqueles que pretendam representar categoria já abrangida por outro sindicato. (e-doc. 53, p. 9)



    É certo que, em sede de recurso extraordinário, as instâncias de origem são soberanas na análise dos fatos, constando do acórdão recorrido a afirmação de que “no caso dos autos, considerando que a parte autora comprovou a inexistência de sindicato representativo da categoria no município de Santa Fé de Goiás/GO, há de ser reconhecida sua legitimidade extraordinária subsidiária para propor a presente ação.” (e-doc. 36, p. 7).



    Entendo que a refutação de tal conclusão adotada na origem demandaria prova robusta, pois redundaria na extinção da ação coletiva e na dificultação do acesso à justiça por parte da categoria substituída, o que não se admite na via do apelo extremo.



    Com efeito, para divergir do que decidido na origem, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a análise da legislação infraconstitucional de regência, inviável em sede extraordinária. Incidência da Súmula279/STF:



    EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COLETIVA. LEGITIMIDADE ATIVA. CONTROVÉRSIA A RESPEITO DA REGULARIDADE E DA ABRANGÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO DE SINDICATOS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE 1.306.926 AgR, Relator Ministro Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, Dje 27/4/2021)



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. FEDERAÇÃO SINDICAL. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. DEFESA DE INTERESSES DE FILIADOS A SINDICATOS. ILEGITIMIDADE ATIVA. PRECEDENTES. ANÁLISE DE CLÁUSULA DO ESTATUTO SOCIAL: SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (ARE 1.271.527 AgR, Relatora Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, Dje 4/11/2020)



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de setembro de 2024.   



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente